Tribunal: STJ
Processo: 2277394-31.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998482 - SP
(2025/0272908-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
PERICIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela ausência de
demonstração de violação dos arts. 8o, 95, 465, § 3o, 870 e 1.034 do CPC.
2. A controvérsia é sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que
fixou honorários periciais em R$ 8.000,00 no cumprimento de sentença.
3. A Corte de origem manteve a fixação dos honorários periciais por entender ser
proporcional à complexidade do trabalho e ser inviável a avaliação do imóvel por
oficial de justiça, tendo em vista a necessidade de conhecimento técnico específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ
diante de controvérsia estritamente jurídica; (ii) saber se houve violação dos arts.
8o, 95, 465, § 3o, e 870 do CPC pela desproporção dos honorários; (iii) saber se
houve desconsideração da manifestação sobre a proposta de honorários; e (iv)
saber se a avaliação do imóvel poderia ser realizada por oficial de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do valor dos honorários periciais
demanda reexame do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA54869742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ca6c45b-5955-401b-9394-1f5dac1c1e4d

6. Não se configura violação dos arts. 8o, 95, 465, § 3o, e 870 do CPC, porque a
proporcionalidade e a razoabilidade foram apreciadas com base em elementos de
prova do caso, como complexidade, quesitos, tempo estimado e referência à tabela
do IBAPE, o que impede rediscussão na via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do
valor dos honorários periciais, por se tratar de matéria fático-probatória. 2. A
alegada violação dos arts. 8o, 95, 465, § 3o, e 870 do CPC não prospera quando a
proporcionalidade e a razoabilidade são decididas à luz do acervo fático dos autos”.
CPC, arts. 8o, 95, 465, § 3o, 870 e 1.034.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7 e 182.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ca6c45b-5955-401b-9394-1f5dac1c1e4d

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998482 - SP
(2025/0272908-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
PERICIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela ausência de
demonstração de violação dos arts. 8o, 95, 465, § 3o, 870 e 1.034 do CPC.
2. A controvérsia é sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que
fixou honorários periciais em R$ 8.000,00 no cumprimento de sentença.
3. A Corte de origem manteve a fixação dos honorários periciais por entender ser
proporcional à complexidade do trabalho e ser inviável a avaliação do imóvel por
oficial de justiça, tendo em vista a necessidade de conhecimento técnico específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ
diante de controvérsia estritamente jurídica; (ii) saber se houve violação dos arts.
8o, 95, 465, § 3o, e 870 do CPC pela desproporção dos honorários; (iii) saber se
houve desconsideração da manifestação sobre a proposta de honorários; e (iv)
saber se a avaliação do imóvel poderia ser realizada por oficial de justiça.
Documento eletrônico VDA54459044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:39
Código de Controle do Documento: 9af02e73-1ddb-4c9e-bccb-a41e97625b46

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do valor dos honorários periciais
demanda reexame do conjunto fático-probatório.
6. Não se configura violação dos arts. 8o, 95, 465, § 3o, e 870 do CPC, porque a
proporcionalidade e a razoabilidade foram apreciadas com base em elementos de
prova do caso, como complexidade, quesitos, tempo estimado e referência à tabela
do IBAPE, o que impede rediscussão na via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do
valor dos honorários periciais, por se tratar de matéria fático-probatória. 2. A
alegada violação dos arts. 8o, 95, 465, § 3o, e 870 do CPC não prospera quando a
proporcionalidade e a razoabilidade são decididas à luz do acervo fático dos autos”.
CPC, arts. 8o, 95, 465, § 3o, 870 e 1.034.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7 e 182.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ FLAVIO BRAGA
NASCIMENTO FILHO contra a decisão de fls. 127-130, que negou provimento
ao agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega o agravante que a Súmula n. 7 do STJ é inaplicável, pois a
controvérsia é estritamente jurídica e demanda apenas revaloração jurídica de fatos
incontroversos.
Sustenta que houve violação dos arts. 8o, 95, 465, § 3o, e 870 do CPC,
porque a fixação dos honorários periciais em R$ 8.000,00 para avaliação
imobiliária simples afronta proporcionalidade e razoabilidade, desconsidera a
responsabilidade final pelo pagamento, despreza a manifestação sobre a proposta
de honorários e ignora que a avaliação poderia ser realizada por oficial de justiça.
Documento eletrônico VDA54459044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:39
Código de Controle do Documento: 9af02e73-1ddb-4c9e-bccb-a41e97625b46

Defende o processamento do recurso especial, afastando-se o óbice
sumular aplicado.
Requer o provimento do agravo interno para se reformar a decisão
monocrática e afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, determinando-se o
regular processamento do recurso especial, com seu julgamento e provimento;
caso não haja retratação, pede a submissão do recurso ao colegiado.
Contrarrazões de JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO às fls.
170-174, em que pleiteia o não conhecimento do recurso com aplicação da Súmula
n. 182 do STJ ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno, mantendo-
se a decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que fixou os honorários periciais em R$ 8.000,00 no cumprimento de
sentença.
A Corte
manteve a decisão por seus fundamentos, entendendo que
a quo
o valor arbitrado é proporcional à complexidade do trabalho e que a avaliação do
imóvel não poderia ser realizada por oficial de justiça, dada a necessidade de
conhecimento técnico específico.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente apontou violação dos
arts. 8o, 95, 465, § 3o, e 870 do CPC, sustentando desproporção dos honorários,
desconsideração da manifestação sobre a proposta e possibilidade de avaliação por
oficial de justiça.
Documento eletrônico VDA54459044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:39
Código de Controle do Documento: 9af02e73-1ddb-4c9e-bccb-a41e97625b46

Nas razões do agravo interno, defende a inaplicabilidade da Súmula n. 7
do STJ, afirmando tratar-se de revaloração jurídica de fatos incontroversos. Insiste
na violação dos arts. 8o, 95, 465, § 3o, e 870 do CPC.
Conforme consta na decisão agravada, o acórdão estadual examinou o
conjunto probatório e concluiu que o valor dos honorários está compatível com a
complexidade da perícia, considerando os quesitos apresentados, o tempo estimado
e a referência à tabela do IBAPE, além da inviabilidade de avaliação por oficial de
justiça. Esse panorama demonstra a natureza fático-probatória da controvérsia, o
que impede o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não obstante as alegações de revaloração jurídica, não há como
afastar o fundamento de que a revisão do valor dos honorários periciais
demandaria reexame de provas, preservando-se a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à invocação dos arts. 8o,
95, 465, § 3o, e 870 do CPC. A decisão agravada claramente afirmou que o
Tribunal estadual apreciou a proporcionalidade e a razoabilidade com base em
elementos de prova do caso, ponderando a natureza técnica da avaliação e o tempo
necessário à execução dos trabalhos, o que desautoriza rediscussão na via especial
sem revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
Nesse contexto, permanece correta a conclusão de que a matéria foi
decidida à luz do acervo fático dos autos, inviabilizando o afastamento do óbice
aplicado.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA54459044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:39
Código de Controle do Documento: 9af02e73-1ddb-4c9e-bccb-a41e97625b46

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.998.482 / SP
Número Registro: 2025/0272908-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00393903620218260100 10040366420248260281 11023519820188260100 21590332620228260000
22773943120248260000 393903620218260100 39390362021826010010040366420248260281
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO
ADVOGADO : DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DOAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO
ADVOGADO : DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54845603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:40
Código de Controle do Documento: 7e857001-f37f-4a16-8a29-e9a232ce1dad

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:40
Código de Controle do Documento: 7e857001-f37f-4a16-8a29-e9a232ce1dad